Tribunal: STF
Processo: AP 1692
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando ao acusado a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



    Após a apresentação de alegações finais pelas partes, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 21/5/2025 (eDoc.181).



    A Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT informou os descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em ausência de sinal de GPS e violação à área de inclusão, ocorridos em 14/9/2025 e 15/9/2025 (eDoc. 211, fls.8 e 10).



    Em 1º/10/2025, a defesa de MICHAEL VIEIRA DE FREITAS apresentou justificativa pelo descumprimento das medidas cautelares informados, argumentando, em síntese que (a) “a violação do dia 15/09/2025 se deveu ao comparecimento do monitorado ao curso superior a qual está matriculado” e (B) “a violação ocorrida em 14/09/2025 se deu em razão do precário estado psicológico do monitorado, que privado de sair de sua residência na maior parte do tempo, e num ato impensado saiu de sua residência rapidamente”.



    E, ao final, informou que “o monitorado afastou-se de suas aulas na UNEMAT até que sobrevenha decisão desta Excelsa Corte autorizando sua frequência no campus para estudar”(eDoc.218).



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.219).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 27/2/2023, nos autos da Pet 10820, concedi liberdade provisória a MICHAEL VIEIRA DE FREITAS (CPF nº 138.378.947-97), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia”.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Da análise dos documentos juntados, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos ocorreram em razão do comparecimento do requerente às aulas na UNEMAT- Universidade do Estado do Mato Grosso, considerando que o Campus da universidade está localizado fora da perímetro urbano do município, e consequentemente, além do alcance de sinal do GPS.



    Além disso, a Defesa do réu informou, ainda, que a violação do dia 14/9/2025 ocorreu porque o requerente não estava bem psicologicamente, considerando que ele teria sido diagnosticado com depressão e ansiedade (Cid F32.2 e F41.1)(eDoc.219).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Considerando que o requerente comprovou sua matrícula no curso de Administração/TGA - Tangará da Serra - bacharelado - presencial - noturno, na UNEMAT- Universidade do Estado do Mato Grosso, e que o campus está localizado fora do perímetro do sinal de GPS, verifica-se a necessidade de ampliação da área de circulação permitida pelas medidas cautelares (eDocs.202-203).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas ao réu e AUTORIZO a ampliação do perímetro de circulação do requerente, a fim de contemplar o endereço da UNEMAT- Universidade do Estado do Mato Grosso, campus -Tangará da Serra, localizada na Av. Inacio Bittencourt Cardoso, 6967 E - Jardim Aeroporto, Tangará da Serra - MT, 78301-532.



    Oficie-se à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária do Mato Grosso/MT, para adoção das providências necessárias.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalment